Tribunal: STF
Processo: RE 75846
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-24
Data de publicação: 1973-04-24

Ementa:
INPS. CORREÇÃO MONETÁRIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS PELO INSTITUTO.
LEIS 4.380. 4.864, 5.049 E L. 19. OS INSTITUTOS DE APOSENTADORIAS E
PENSÕES NÃO ERAM ÓRGÃOS COMPONENTES DO SISTEMA FINANCEIRO DA
HABITAÇÃO. OS CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS CUJOS OCUPANTES
OPTARAM PELA AQUISIÇÃO ATÉ A PUBLICAÇÃO DA L. 5.049, DE 29.6.66,
SOMENTE PODIAM CONSIGNAR CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SE ATENDIDAS
AS EXIGENCIAS DO ART. 6, "A" E "B" DA L. 4.380, DE 21.8.64.
OS CONTRATOS REFERENTES A IMÓVEIS CUJOS OCUPANTES OPTARAM PELA
AQUISIÇÃO A PARTIR DA VIGENCIA DA L. 5.049 E ATÉ A VIGENCIA DO DL.
19, DE 30.8.66, ESTAO ISENTOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO
PARAGRAFO 3 DO ART. 30 DA REFERIDA LEI.